Tribunal: STF
Processo: HC 57870
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
FIXAÇÃO DA PENA. SE A PENA-BASE FOI DETERMINADA EM FUNÇÃO DA FORMA
QUALIFICADA DO HOMICIDIO, NÃO PODIA A ÚNICA QUALIFICADORA
RECONHECIDA PELO JÚRI SERVIR DE PRETEXTO PARA NOVO ACRÉSCIMO.
ILEGALIDADE RECONHECIDA.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO.